Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Nos termos do Enunciado de Súmula no 297, do colendo STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC.
2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor exigido não seja excessivamente oneroso para o consumidor.
3. Verificando-se que o valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato não é excessivamente oneroso para o consumidor e que o serviço foi prestado, afigura-se lícita a cobrança desse encargo.
4. Apelo não provido.